Tribunal: TJDFT
Processo: 0731435-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731435-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO ROBERTO MARIANI AGRAVADO: GIRLEI RODRIGUES DA SILVA, GFK ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 75471824) opostos pelo agravante, TULIO ROBERTO MARIANI, contra decisão monocrática deste Relator, na qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo, em que a parte embargante postulava a antecipação dos efeitos da tutela recursal para "desde logo, cassar a r. decisão que deixou de receber a contestação” (ID 74612714 - Pág. 7). O embargante aponta erro material na decisão de ID 7541808, que considerou como sendo seu domicílio o endereço Rua Engenheiro Portela, no 590, Anápolis/GO, quando, na verdade, esse é o endereço do advogado subscritor da petição. O agravante indicou outro endereço na procuração anexada aos autos: SCRS 509, Bloco A, no 58, Asa Sul, Distrito Federal. A decisão embargada concluiu que não havia comprovação de residência distinta do endereço diligenciado, o que, segundo o embargante, decorre de equívoco na identificação do endereço do agravante. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar equívoco em relação ao endereço. É o relatório. Passo a decidir. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração consubstanciam recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. Alega o embargante que houve erro material na identificação de seu endereço, tendo sido considerado como seu domicílio o endereço profissional de seu advogado, localizado em Anápolis/GO, o que teria influenciado o entendimento da decisão quanto à validade da citação. Contudo, embora se reconheça que houve equívoco na identificação do endereço, não se verifica a presença dos requisitos legais para acolhimento dos embargos de declaração. O artigo 1.022 do CPC exige, para sua admissibilidade, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que influencie o conteúdo decisório. No caso, o embargante não juntou qualquer documento comprobatório de que residia em endereço diverso daquele diligenciado, tampouco apresentou prova inequívoca capaz de infirmar a presunção de validade da citação realizada, conforme previsto no artigo 248, § 4o, do CPC. A ausência de comprovação documental impede a modificação do entendimento firmado na decisão embargada, que se baseou em elementos constantes dos autos e em jurisprudência consolidada sobre o tema. Dessa forma, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à complementação de argumentos que não foram devidamente instruídos. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a antecipação do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que fora suficiente sopesado na decisão embargada. Repele-se, portanto, in casu, a alegação de vício no julgado com base nas condutas descritas no art. 1022 do CPC, uma vez coerente, coesa e clara a fundamentação do julgado. Isso posto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator